Tribunal: TJMT
Processo: 0002488-60.2019.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002488-60.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WELLINGTON SANTOS DIVINO ALVES - CPF: 068.636.521-61 (APELANTE), ALEXSANDRO MACHALEK RAMOS DOS SANTOS - CPF: 706.890.681-82 (APELANTE), GEOVANE GRESELLE PINTO - CPF: 047.282.601-86 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO GUEDES PEREIRA - CPF: 037.470.671-90 (VÍTIMA), Edineia Rodrigues Leal de Campos (VÍTIMA), EDINEIA RODRIGUES LEAL DE CAMPOS (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002488-60.2019.8.11.0007

APELANTE: WELLINGTON SANTOS DIVINO ALVES, ALEXSANDRO MACHALEK RAMOS DOS SANTOS, GEOVANE GRESELLE PINTO

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES], CORRUPÇÃO DE MENOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS INDISCUTÍVEIS – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DE
RES FURTIVAS
E ARMA DE FOGO – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – CONFISSÕES/DELAÇÕES – RECONHECIMENTO POR UMA DAS VÍTIMAS – IMAGENS DAS CÂMERAS DE MONITORAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL ROUBADO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – POSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS AGENTES –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUTONOMIA ENTRE OS CRIMES COMETIDOS – REDUÇÃO DAS PENAS – PERTINÊNCIA – EQUÍVOCOS IDENTIFICADOS – AFASTAMENTO OU READEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – QUANTIA DESPROPORCIONAL – VALOR REDUZIDO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER OS RÉUS DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, READEQUAR AS SUAS PENAS E REDUZIR A INDENIZAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de roubo majorado quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída aos agentes.

Se os
elementos de provas apontam tão somente o concurso eventual de pessoas, e não o vínculo associativo permanente e duradouro entre os agentes, que é exigido para a configuração do tipo penal, impõe-se absolvê-los do crime de associação criminosa.

“O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social. Precedentes. Na situação concreta, não houve relação de subordinação entre o porte de arma de fogo e o roubo circunstanciado. Esclareceu o Tribunal de Justiça que, embora inequívoca a utilização do artefato para a prática do crime patrimonial, a acusada foi encontrada com a arma em local totalmente diverso de onde o crime contra o patrimônio fora praticado, quando a execução deste já estava exaurida (...).”
(HC 241.666/SP)

Constatadas irregularidades nas dosimetrias dos agentes, impõe-se readequar as penas a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

A condenação dos réus na reparação dos danos causados às vítimas, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia, mostrando-se irrelevante a hipossuficiência momentânea dos agentes. Por outro lado, o valor da indenização deve ser reduzido quando fixado em desproporcionalidade com os prejuízos sofridos pelas vítimas.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002488-60.2019.8.11.0007

APELANTE: WELLINGTON SANTOS DIVINO ALVES, ALEXSANDRO MACHALEK RAMOS DOS SANTOS, GEOVANE GRESELLE PINTO

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WELLINGTON SANTOS DIVINO ALVES, ALEXSANDRO MACHALEK RAMOS DOS SANTOS E GEOVANE GRESELLE PINTO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta (autos nº 180353), que condenou
o primeiro e o segundo
pela prática dos crimes de associação criminosa, roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes] e corrupção de menores, às penas de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em regime fechado, e 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime fechado, respectivamente, e
o terceiro
pelo cometimento dos delitos de associação criminosa, roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes], corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo, à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão e 496 (quatrocentos e noventa e seis) dias-multa, em regime fechado – artigos 288, 157, § 2°-A incisos I e §2°, inciso II, do Código Penal; artigo 244-B da Lei 8.069/1990 e artig 14 da Lei 10.826/2003.

A Defensoria Pública requer: 1) a absolvição dos apelantes dos crimes de roubo e associação criminosa, alegando que, além de inexistir provas de que foram os autores do assalto, não restou demonstrado o vínculo associativo estável entre eles; 2) a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de roubo e porte ilegal de arma de fogo em relação ao réu GEOVANE, pois
“cabe à acusação comprovar que as armas eram diferentes, e não ao réu de comprovar que trava-se da mesma arma”
; 3) a revisão das penas de todos os réus; 4) o afastamento do valor indenizatório arbitrado em favor das vítimas ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado, por ser desproporcional aos danos sofridos.

Prequestiona, ainda,
“toda a matéria ventilada”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso,
“a fim de que absolvam os recorrentes pelo crime de associação criminosa, bem como ao pedido de redimensionamento da pena-base em relação a todos os crimes pelos quais foram condenados, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002488-60.2019.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“1º Fato: Em data não especificada nos autos, sendo certo que no primeiro semestre do ano de 2019, os denunciados GEOVANE GRESELLE PINTO, ALEXSANDRO MACHALEK RAMOS DOS SANTOS e WELLINGTON SANTOS DIVINO ALVES, mancomunados no mesmo propósito, conscientes das ilicitudes e reprovabilidades de suas condutas se associaram com o fim específico de cometerem crimes, consoante denota a documentação que permeia o autuado.

2º Fato: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 08 de maio de 2019, por volta das 03h40min, no interior do estabelecimento comercial denominado “Motel Aquarius”, localizado na Rua de acesso Sul, bairro Via de Acesso Sul, próximo a Rodovia MT 208, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados GEOVANE GRESELLE PINTO, ALEXSANDRO MACHALEK RAMOS DOS SANTOS e WELLINGTON SANTOS DIVINO ALVES junto com o adolescente BRENO NOVELLO GOMES ROSSI DELFINO, agindo com animus furandi, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em R$ 970,00 (novecentos e setenta reais), 01 (um) aparelho celular Samsung J 6, cor branco, 01 (um) aparelho celular Motorola G 2, cor preto, 02 (dois) litros de whisky (um ballantines e um Johnnie Walker) e 01 (uma) lata de redbull, pertencentes as vítimas Motel Aquarius, Rodrigo Guedes Pereira e Edineia Rodrigues Leal de Campos.

3º Fato: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 08 de maio de 2019, por volta das 03h40min, no interior do estabelecimento comercial denominado “Motel Aquarius”, localizado na Rua de Acesso Sul, Bairro Via de Acesso Sul, próximo a Rodovia MT208, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados GEOVANE GRESELLE PINTO, ALEXSANDRO MACHALEK RAMOS DOS SANTOS e WELLINGTON SANTOS DIVINO ALVES agindo com consciência e vontade, corromperam/facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, a saber, o adolescente Breno Novello Gomes Rossi Delfino, com ele praticando as infrações penais acima mencionadas.

4ª Fato: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 08 de maio de 2019, por volta das 10h30min, próximo à rodoviária na área central da cidade de Carlinda/MT, termo nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado GEOVANE GRESELLE PINTO portou arma de fogo e munições, de uso permitido, sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, qual seja: arma de fogo tipo garrucha, calibre 36, e 03 (três) cartuchos de munição intactos de mesmo calibre, marca CBC, consoante laudo nº 510.2.03.2019.005719-01 de fl. 104.

Dinâmica dos fatos: De acordo com o autuado, os denunciados GEOVANE GRESELLE PINTO, ALEXSANDRO MACHALEK RAMOS DOS SANTOS e WELLINGTON SANTOS DIVINO ALVES, previamente ajustados, se organizaram para praticar os delitos, sendo inclusive, integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, conforme denota o autuado.

Ressai dos autos que no dia 08 de maio de 2019, por volta das 03h30min, os denunciados ALEXSANDRO MACHALEK RAMOS DOS SANTOS e WELLINGTON SANTOS DIVINO ALVES, junto com o adolescente Breno Novello Gomes Rossi Delfino, adentraram ao estabelecimento comercial denominado “Motel Aquarius”, local onde se encontravam os funcionários Rodrigo Guedes Pereira e Edineia Rodrigues Leal de Campos, e anunciaram o assalto. Registre-se que um dos indivíduos portava uma arma de fogo e outro uma arma branca, sendo que o denunciado GEOVANE GRESELLE PINTO permaneceu na portaria de vigia para assegurar o êxito da empreitada criminosa.

Na oportunidade, os denunciados subtraíram a importância de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais), 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J6, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo G2, 02 (dois) litros de Whisky e 01 (uma) lata de red bull, enquanto ameaçavam constantemente a vítima Rodrigo Guedes Pereira.

Em seguida, após os implicados deixarem o estabelecimento comercial, a vítima Rodrigo Guedes Pereira compareceu no COPOM para comunicar a ocorrência do roubo, oportunidade em que reconheceu, por meio de fotografia, WELLINGTON como um dos autores do crime, bem como informou que o local do fato possuía câmeras de vigilância. Consoante o autuado, uma equipe composta pela Polícia Civil e Polícia Militar procedeu diligências, a fim de abordar um táxi que se dirigia para a cidade de Carlina/MT e no qual supostamente se encontravam os suspeitos de cometerem o delito de roubo majorado no “Motel Aquaris”.

Na oportunidade, a taxista informou aos policiais que deixou os indivíduos em Carlinda/MT, razão pela qual os agentes policiais se deslocaram até a referida cidade, momento em que localizaram os indiciados GEOVANE GRESELLE PINTO e WELLINGTON SANTOS DIVINO ALVES e procederam busca pessoal, sendo localizado com WELLINGTON a importância de R$ 812,00 (oitocentos e doze reais) e 01 (uma) arma artesanal, calibre 36 com 03 (três) cartuchos intactos, e com GEOVANE os demais produtos subtraídos.

Segundo o autuado, GEOVANE GRESELLE PINTO e WELLINGTON SANTOS DIVINO ALVES afirmaram que ALEXSANDRO MACHALECK RAMOS DOS SANTOS e o adolescente Breno Gomes Rossi Delfino participaram do crime autuado, de roubo majorado no “Motel Aquarius".

Na sequência, outra equipe da Policia Militar iniciou diligências visando encontrar os suspeitos ALEXSANDRO MACHALECK RAMOS DOS SANTOS e Breno Gomes Rossi Delfino, sendo que este último, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga, entretanto, os policiais o localizaram em cima do telhado de uma residência, sendo realizada sua apreensão. Em seguida, o suspeito ALEXSANDRO foi localizado em um salão cortando o cabelo.

Consta que os suspeitos ALEXSANDRO MACHALECK RAMOS DOS SANTOS e o adolescente Breno Gomes Rossi Delfino confirmaram a autoria do roubo majorado, afirmando que GEOVANE GRESELLE PINTO permaneceu na portaria enquanto os demais praticavam o delito patrimonial [...].”

Da absolvição dos apelantes do crime de roubo.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Apreensão, Termo de Exibição e Apreensão, Termo de Entrega e pelas fotos, bem como pela prova oral produzida.

Extrai-se dos autos que os apelantes WELLINGTON e ALEXSANDRO, juntamente com o adolescente Breno Novello Gomes Rossi Delfino, adentraram no estabelecimento comercial denominado “Motel Aquarius”, com camisas enroladas nas cabeças, enquanto o apelante GEOVANE permaneceu na portaria do local dando apoio, e subtraíram, mediante graves ameaças exercidas com emprego de arma de fogo e facas, valores em espécie, bebidas alcoólicas, dentre outros objetos pertencentes ao estabelecimento e aos empregados do local [aparelhos celulares].

Os réus WELLINGTON e GEOVANE foram presos em flagrante na posse de parte das
res furtivas
e da arma de fogo, pouco tempo após o crime de roubo, e indicaram aos agentes policiais que houve a participação do réu ALEXSANDRO MACHALEK RAMOS DOS SANTOS e do adolescente Breno Novello Gomes Rossi Delfino.

Nas duas fases, os agentes policiais –
João Luiz de Oliveira,
Gilmar Schmitz, Joelton Venâncio da Silva, Paulo Cristino de Souza e Welder Douglas Grutka da Purificação – declararam que, na data dos fatos, receberam informações da delegacia municipal de que os indivíduos, que supostamente teriam cometido o roubo no supracitado estabelecimento comercial, estariam dentro de um táxi em direção à cidade de Carlinda/MT, de modo que seguiram em direção à referida cidade e, no caminho, encontraram o mencionado táxi retornando para Alta Floresta/MT, ocasião em que fizeram a abordagem e foram informados pela motorista que havia deixado dois indivíduos próximos à rodoviária da cidade de Carlinda. Relataram que, ao chegarem à Carlinda, encontraram os apelantes WELLINGTON e GEOVANE e, em revistas pessoais, localizaram com eles aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais) e uma mochila, na qual continha uma arma de fogo, do tipo cartucheira, calibre 36 e três munições, além de outros bens que foram subtraídos. Ressaltaram que, ainda nessa ocasião, os réus WELLINGTON e GEOVANE, além de admitirem as autorias delitivas, informaram que o apelante
ALEXSANDRO e o adolescente Breno também haviam participado do roubo,
in verbis
:

“(...) a informação via COPOM que policiais civis estavam necessitando de apoio para realizar abordagem a um táxi que estaria deslocando sentido à cidade de CARLINDA transportando suspeitos do roubo ocorrido nesta madrugada, conforme B.O.P.M n. 2019.138239 registrado nesta manhã 908.05.2019. Que de imediato deslocamos sentido CARLINDA-MT, sendo que no deslocamento avistamos o referido táxi seguindo ALTA FLORESTA-MT, sendo feito a abordagem, foi averiguado que no interior do mesmo só se encontrava a senhora ELISANIA, taxista que informou ter feito a corrida sem saber dos fatos e que deixou os indivíduos na cidade de CARLINDA, onde deslocamos junto à equipe de policiais civis ao local informado pela taxista, sendo que avistados os suspeitos transitando na área central com uma bolsa; QUE em seguida
os dois suspeitos foram abordados e revistados, foi encontrado no bolso do suspeito WELLINGTON uma quantia de R$ 812,00 (oitocentos e doze reais), 01 (uma) arma artesanal cal 36 com 03 cartuchos intactos no mesmo calibre e demais produtos roubados foram encontrados na bolsa de GEONAVE
. QUE deslocamos ao município DE ALTA FLORESTA-MT
sendo perguntado aos suspeitos quem eram os demais envolvidos, os suspeitos informaram que se tratavam das pessoas de ALEXSANDRO MACHALEK RAMOS DOS SANTOS E BRENO NOVELLO GOMES ROSSI DLFINO,
sendo solicitado que a VTR DO SETOR 2 deslocasse em busca dos suspeitos e assim foi feito; (...) QUE a GUPM do Setor 2 em diligência continuada do B.O n. 2019.138239,
diante as informações de que os suspeitos do roubo se encontravam em suas residências, foram em busca do suspeito “BRENO” no bairro JARDIM DAS OLIVEIRAS e do suspeito “ ALEXSANDRO
(...).”

“(...) ressalta ainda que
foi encontrado dentro da bolsa de GEOVANE um Alvará de Soltura em nome de ALEXSANDRO MACHALEK RAMOS DOS SANTOS; QUE deslocamos ao município de ALTA FLORESTA-MT, (...); já na delegacia em entrevista com BRENO, o mesmo relatou que na noite anterior juntamente com WELLINGTON, ALEXSANDRO E GEOVANE realizaram o roubo no MOTEL AQUARIUS; QUE no local do roubo o suspeito GEOVANE ficou na portaria enquanto os demais realizaram o roubo
; QUE após a verificação das imagens da ação criminosa foi possível identificar uma tatuagem no braço direito de um do suspeito que portava arma de fogo apreendida; QUE tal tatuagem é compatível com a tatuagem do suspeito WELLINGTON SANTOS DIVINO ALVES (...).”

“(...) tinha umas informações de que o pessoal que tinha cometido o roubo no motel na madrugada estaria em um táxi descendo para Carlinda né, aí deslocamos para Carlinda, no caminho a gente deparou com o táxi já voltando de Carlinda, abordamos o táxi era uma mulher que estava no táxi, aí questionamos ela se tinha alguém com ela, ela confirmou realmente que tinham dois rapazes, um moreno e um branco, e ela tinha deixado esses dois próximos da rodoviária em um hotel, que fica atrás da rodoviária de Carlinda, e nesse período a gente já tinha pedido apoio do pessoal da Força Tática e da Polícia Militar, e descemos com eles para Carlinda, chegando já em Carlinda no centro próximo desse bar ali próximo da rodoviária e
deparamos com os dois, o Wellington e o Geovane o branco, à beira da rua, abordamos os dois, e durante a revista eu lembro que foi encontrado com o Wellington os valores em torno de oitocentos reais e uma mala estava em posse do Geovane, dentro dessa mochila tinha uma arma, uma cartucheira calibre 36 e três munições. [Isso com o Geovane?] Com o Geovane estava com a mochila nas costas, essa cartucheira e dentro dessa mochila também a gente encontrou whisky e algumas coisas que foram levadas e um alvará de soltura em nome de Machaleck, sobrenome é Machaleck o primeiro nome eu não lembro, lembro Machaleck, e tava com ele;
aí o pessoal da Força colocou os dois no camburão para trazer para Alta Floresta (...), segundo eles tinham mais pessoas envolvidas no roubo, aqui de Alta Floresta,
eles falaram que os outros dois seriam o Breno, o menor, e o outro esse Machaleck
, porque lá em Carlinda foi preso o Wellington e o Geovane, se eu não me engano foi o Joacir, o Sargento Joacir que foi nessa diligência eles
foram na casa do menor, onde foi apreendido esse menor e também depois encontraram o Machaleck; e na declaração do menor, ele confirmou que eles realmente tinham feito esse roubo lá nesse hotel, chegaram e entraram o Machaleck e o Wellington, e o Geovane ficou na portaria;
aí no decorrer deslocamos até o hotel e
recolhemos o sistema de monitoramento, o CD lá e fizemos a análise, dava para perceber que tinha entre os participantes um deles tinha uma tatuagem na perna direita e compatível com a tatuagem que Machaleck tem, que é um palhaço na perna direita, e o Wellington uma tatuagem no braço direito, também esses dois, então com o depoimento do menor, a declaração do menor e essas imagens
, deduziu que tinhas sido os dois esse pessoal que tinha feito o roubo
outro detalhe que teve que eu me recordo na arma, nessa cartucheira tinha as siglas CV.

[Na arma que foi encontrada?] Com o Geovane, tinha a sigla CV, assim como ele também tem uma tatuagem no peito CV,
por isso que a gente até decidiu não tá prestando depoimento na frente dele (...).”
(
Joelton Venâncio da Silva)

“(...)
aí nos fomos dar esse apoio, encontramos um táxi já quase na divisa ali de Carlinda para Alta Floresta/MT, abordamos o táxi, aí era uma senhora aí falamos as características do suspeito, aí nós fomos junto com a polícia civil (...); a Civil chegou até num bar próximo da rodoviária fez a abordagem neles e nós chegamos logo na sequência,
fizemos uma revista pessoal, daí foi encontrado uma bolsa junto com eles com a arma artesanal, oitocentos e poucos reais em dinheiro, e daí fizemos a prisão deles né, e conduzimos para a Alta Floresta
(...);
daí eles falaram né, o Geovane, os policiais civis já sabiam, mas eles afirmaram também que tinham mais ou outros suspeitos né junto no roubo né
, aí foi feito pedimos para o Sargente Joacir deslocar até a residência procurar esses outros envolvidos, daí ele conseguiu lograr êxito fazer a detenção, não sei se foi preso mais um ou dois (...).”
(Gilmar Schmitz)

Nas duas oportunidades, os agentes policiais – Manoel Joacir e
Joelton Venâncio da Silva
– descreveram a continuação das diligências, atuando na equipe policial que desencadeou a prisão do apelante ALEXSANDRO e apreensão do menor infrator Breno, assim como relataram que foram até o endereço do adolescente Breno, o qual, ao ser interrogado, confirmou sua participação na empreitada criminosa, indicando ainda o envolvimento de todos os réus. Revelaram que, depois, foram ao encalço do réu ALEXSANDRO, o qual, ao ser encontrado num salão de beleza, igualmente confessou o seu envolvimento na ação criminosa, juntamente com os corréus e o menor infrator. Ressaltaram que, após assistirem as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial roubado, identificaram os réus
[
pelas características, vestimentas e tatuagens], inclusive GEOVANE [o qual era branco e careca], que ficou pelo lado de fora,
in verbis
:

“(...) a equipe da força Tática entrou em contato com a Equipe do SETOR 2 para que se deslocasse em busca dos suspeitos do roubo no Motel Aquarius, BRENO NOVELINO GOMES ROSSI DELFINO E ALEXSANDRO MACHALEX RAMOS DOS SANTOS; QUE diante das informações de que os suspeitos do roubo se encontravam em suas residências, fomos em busca do suspeito “BRENO” (...),
então foi feita a apreensão de BRENO que informou a residência de “Alexsandro”;
não sendo encontrado na mesma, mas em uma conversa com os parentes do suspeito
ALEXSANDRO, foi informado que o mesmo estava num salão, cortando cabelo; QUE a GUPM deslocou ao estabelecimento “SALÃO IDEAL” sendo o suspeito encontrado e detido
. QUE
ambos os suspeitos confirmaram a participação no roubo. QUE no local do roubo o suspeito GEOVANE ficou na portaria enquanto os demais realizavam o roubo; QUE após a verificação das imagens da ação criminosa foi possível identificar os suspeitos sendo WELLINGTON e o outro ALEXSANDRO
; QUE
relata ainda quando abordou ALEXSANDRO percebeu que ele tinha uma tatuagem na perna direita semelhante da pessoa que estava nas imagens
;
QUE também percebeu que no braço direito de WELLINGTON existia também uma tatuagem que fora vista nas imagens
; QUE
a própria vítima conheceu as características físicas de WELLINGTON quando o depoente lhe mostrou uma fotografia dele
; QUE não é a primeira vez que WELLINGTON comete roubos em motéis com estes mesmos modos operandi (...).”

“(...)
aí eu desloquei até o motel lá e vi a filmagem e conheci esse pessoal entendeu, pela filmagem lá
(...);
aí eles deram o nome do Breno e do Machalek, que tava envolvido, aí também deu o endereço,
aí nos fomos na Rua Marupá, o mesmo avistou a viatura e saiu correndo, o Breno, o menor; aí ele correu, subiu no telhado, aí desceu, aí nos perguntamos do envolvimento,
ele falou que ele participou do roubo no motel e que o Machalek tava envolvido também;
aí eu perguntei se ele sabia o endereço do Machalek, falou sim, aí nós fomos até a casa do Machalek e não localizamos, perguntamos para a mãe onde o Machalek se encontrava, ela falou que ele saiu para cortar o cabelo;
aí chegamos até o salão encontramos ele lá e fizemos a detenção.
[O senhor sabe se alguns dos objetos que foram roubados lá foi encontrados com eles?] Foi encontrado com os de Carlinda. [E esses dois que o senhor participou da ocorrência nessa parte né, dos outros dois que estavam aqui?] Isso. [Com eles não foi encontrado nada?] Não, senhora. [
Mas eles falaram se de fato participaram ou não?] Sim os dois, na hora que eu peguei, os dois falaram que participou do roubo.
[O senhor sabe se no caso o Machalek tem algum envolvimento aqui no CV ou prática de outros crimes?] Sim, ele é envolvido em roubo também, e também pelo Comando Vermelho também; esse Machalek tinha acabado de sair da cadeia. [O senhor disse que o pessoal que foi fazer o atendimento da ocorrência lá no motel já tinha olhado as filmagens quando passou mais ou menos a identidade de quem seria, é isso?] Não, quem foi a noite não olhou entendeu,
aí repassou pra mim e eu fui, eu que entrei durante o dia, fui e olhei a filmagem e reconheci sendo o Wellington que tinha participado e mais esse outro aí o branco que ficou do lado de fora
, mas só que a filmagem pegou ele.
[O branco careca e o Wellington esses dois que o senhor reconheceu na filmagem?] Isso
(...).”
(
Manoel Joacir)

Na fase extrajudicial, o adolescente, Breno Novello Gomes Rossi Delfino, narrou detalhadamente como foi realizada a empreitada criminosa, informando como cada um agiu durante a prática delitiva, negando, contudo, a participação do apelante GEOVANE,
in verbis
:

“(...)
respondeu que se reuniu juntamente com WELLINGTON e ALEXSANDRO MACHALEK para planejar um assalto por volta das 1h00min da madrugada de hoje
; QUE relata que todos os envolvidos já haviam definido que iria assaltar o MOTEL AQUARIUS; QUE
foram para o MOTEL AQUARIUS entre das três as quatro e meia da madrugada,
alega que foram a pé; QUE indagado
o que levaram para cometer o assalto, respondeu que o mesmo levou uma faca grande, o ALESANDRO MACHALEX portava também uma faca e WELLINGTON uma arma de fogo
; QUE indagado quem entrou primeiro no Motel, responder que foram todos juntos, QUE indagado se a porta estava aberta ou fechada, respondeu que aberta, relata que foram em direção ao funcionário que estava deitado num sofá dormindo, próximo de um monitor de monitoramento; (...) levaram dois celulares sendo um Motorola e um Samsung, dois whisk, três relógios; QUE não contou o dinheiro subtraído; QUE relata de roubou do estabelecimento os dois celulares após o roubo seus comparsas lhe deram o valor de R$ 50,00 pela participação no crime. (...) respondeu
que WELLINGTON estava com uma botina marrom, vestindo uma calça jeans; QUE o ALEXSANDRO vestia bermuda, camisa e chinelo branco e o declarante estava com uma camisa preta e branca e short preto e chinelo marrom; QUE todos estavam encapuzados com camisas, sendo o declarante com uma camisa preta, WELLINGTON com uma camisa vermelha e ALEXSANDRO apontou a arma de fogo para a vítima, respondeu que sim e WELLINGTON disse para a vítima não reagir
(...); indagado com quem foi encontrado os produtos roubados, respondeu que com WELLINGTON;
indagado da participação de GEOVANE no roubo que foi detido junto com WELLINGTON pelos policiais com os produtos de roubo, respondeu que GEOVANE não participou do assalto
; (...)
QUE quem anunciou o assalto foi WELLINGTON; QUE juntamente com os outros comparsas, tomaram algumas das bebidas que foram roubadas do motel; QUE entregou o celular que subtraiu para ALEXSANDRO
;
Que a arma usada no roubo é a mesma que foi apresentada pela Autoridade policial
; QUE não sabe informar a quem pertencia a arma do roubo, contudo pode asseverar que foi WELLINGTON quem “apareceu com ela”; QUE os outros comparsas pediram para que o declarante não falar para a polícia que eles haviam feito o roubo; (...) QUE tinha conhecido que todos os outros rapazes que participaram do roubo já haviam sido presos anteriormente (...).”

A Promotoria de Justiça juntou ao processo as declarações judiciais do adolescente Breno Novello Gomes Rossi Delfino, prestadas nos autos nº 228246.2019.811.0007 (cód. 179922), distribuído na Vara da Infância e Juventude, em que ele foi representado pelo mesmo fato [prova emprestada; observado o contraditório], onde ele ratificou integralmente a sua versão dada na delegacia.

Nas duas fases, a vítima, Rodrigo Guedes Pereira, narrou que reconheceu o apelante WELLINGTON como um dos autores delito, em razão de sua fisionomia, notadamente pelos seus olhos ressaltados, bem como relatou minuciosamente como agiram os assaltantes no cometimento do crime,
in verbis
:

“(...)
entraram pelos fundos no estabelecimento, três suspeitos armados anunciando assalto, um com uma arma de cano longo (de estatura aproximada de 1,75 cm, moreno, troncudo, de blusa escura e calça jeans) e outro com um objeto perfuro cortante aparentando ser um facão, (estatura mediana, negro, olhos saltados, de camiseta branca e bermuda), o terceiro (moreno claro, de estatura um pouco mais baixa que os anteriores, camisa com listra e bermuda) portava um objeto na mão no qual o declarante não conseguiu verificar qual arma estava utilizando
; QUE cada um dos três suspeitos estavam com camisa na cabeça (...);
os suspeitos ameaçavam constantemente dizendo que iriam matá-lo, apontando a arma para a cabeça do declarante e o rapaz negro o cutucava com o facão dizendo também que o mataria, este era o mais agressivo
(...); o suspeito que estava com a arma longa pegou o dinheiro do caixa; QUE os suspeitos (com a arma longa, moreno troncudo e o que portava o objeto perfuro, negro de olhos saltados) perguntaram ao declarante onde ficava o cofre e perguntaram também se tinha arma de fogo no estabelecimento (...); o terceiro suspeito foi até o veículo do declarante e disse ao mesmo que teria que carregar o cofre até o seu carro, que o alarme do veículo do declarante disparou, o declarante aproveitou o momento e saiu correndo, que o suspeito que portava a arma longa ainda correu atrás do declarante, porém não conseguiu pegá-lo (...).”

“(...)
aí tinha um cara moreno, magro, alto e um outro assim da minha estatura, moreno também, aí eles pegou já chegou rendendo, procurando onde que tava o dinheiro, daí eles já foram no caixa, pegaram o dinheiro, aí tinha um que tava com facão, um que tava com uma arma e o outro que tava acho que com uma faca, um facão também
(...); o que tava com o facão era o Wellington, o outro que tava com a arma é igual eu falei um com a estatura igual a minha assim, e o magro tava com uma faca, tava só com uma faca; (...); na delegacia reconheci o Wellington e o único que eu não reconheci foi o que prenderam lá no... o meio branco, careca, meio careca assim, foi o único que eu não reconheci, que eu acho que foi preso quatro, aí os outros. [Então o Wellington o senhor reconheceu firmemente né?] Sim, a hora que o Sargento Joacir pegou e mostrou a foto né, falou tem uns aqui, vê se você conhece, hora que ele mostrou eu já vi que era ele, peguei ainda ponhei o dedo assim, deixei só olho dá de ver certinho que era ele (...) vi três pessoas entrando; um com a arma, um com o facão e um com a faca (...); disse que tava junto, mas ele tava do lado de fora, eu não vi; (...) ele ficava mais pressionando né, ele ficava furando eu com o facão, aí o menino da arma de fogo falo bem assim: “calma, não vai fazer besteira não”; aí eu falei não tem dinheiro, ele onde tá o dinheiro, tá aí no caixa, ele foi pegou o dinheiro do caixa, perguntou se tinha cofre, falei que tinha, mas só tem cofre não tem dinheiro lá, mas mesmo assim ele ficou pressionando, aí eles foram tentar roubar o meu carro, que ele fica lá para o lado de fora, aí a hora que eles foram abrir o alarme disparou. [Eles levaram algo mais?] Eles levaram acho que whisky, umas bebidas lá, umas bebidas lá eles levou, levo o celular também o meu e da menina também (...).”

A vítima, Edineia Rodrigues Leal de Campos, revelou que também teve seu celular roubado,
in verbis
:

“(...) labora no MOTEL AQUARIUS, na função de camareira; (...) QUE escondida no quarto 10 ao escutar o barulho no corredor abriu a porta devagar avistou um dos suspeitos passando pelo corredor indo em direção a geladeira; (...) QUE a declarante visualizou que este suspeito estava com um pano na cabeça, possui a pele morena, magro e alto (...);
o aparelho celular Samsung J7 Prime da declarante que estava na recepção carregando foi levado pelos suspeitos; QUE suspeitos; QUE também foi roubado um celular dos funcionários RODRIGO, um whisky, um energético red Bull e quatro chocolates e uma quantia de dinheiro
(...).”

Das imagens do sistema de monitoração das câmeras do estabelecimento comercial [colacionadas aos autos], os agentes policiais também conseguiram identificar os réus, assim como o menor infrator,
in verbis
:

“Realizamos também diligência no sentido de obter a gravação das imagens do sistema de monitoramento de câmeras do dia do roubo, o qual encontrava-se gravado em mídia de DVD anexo a este relatório. (...)

Ressalta-se ainda que tanto os suspeitos Geovane Greselle Pinto, Alexsandro Machalek Ramos e Wellington Santos Divino Alves ja' possuem diversas passagens policiais por diversos crimes, dentre eles Roubo, furto, receptação, ameaça, dentre outros, o que caracteriza a pratica recorrente para o cometimento de crimes (...).

Importante mencionar que o suspeito Geovane Greselle Pinto possui tatuado em seu peito as iniciais "CV" que são as iniciais da organização criminosa Comando Vermelho, que atua em diversos estados deste pals. Além disso, possui a sigla "33" que é utilizada no meio criminoso como a pessoa que participa da mercancia de drogas. O numero "33" é uma referência ao artigo 33 da lei 11.343/06, conhecida como lei de drogas.

Outro ponto importante citar é que a arma apreendida com os suspeitos também possui gravada as iniciais CV
(...).

(...) Ao fazer a análise preliminar do sistema de monitoramento de câmeras,
esta equipe conseguiu observar que os três suspeitos adentraram ao estabelecimento, que primeiramente o suspeito que portava uma arma de fogo foi à frente rendendo a vítima, que encontrava-se deitado sobre uma espécie de sofá, fato este ratifica o que foi mencionado no termo de declaração do menor Breno
.

Ainda da análise, percebemos que se trata-se da pessoa de Wellington pelas suas características físicas e uma tatuagem no braço direito conforme registro fotográfico em anexo com a comparação de duas fotografias
.

Que
o suspeito Alexsandro Machalek, ao ser comparado com as imagens, possui uma tatuagem de palhaço na perna direita, que nas imagens é possível constatar a compatibilidade da tatuagem, bem como as vestimentas utilizadas no dia do roubo, também compatível com a declaração prestada pelo menor Breno
.

Quanto ao terceiro suspeito Breno, da análise, foi contatado a compatibilidade físicas e de vestes utilizadas naquela ocasião, sendo ainda confirmada pelo mesmo em declarações prestadas nesta unidade policial.”

Nas duas fases, o réu ALEXSANDRO exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Em Juízo, o apelante WELLINGTON confessou o cometimento do roubo majorado, juntamente com o menor infrator, eximindo, entretanto, o envolvimento dos réus ALEXSANDRO e GEOVANE,
in verbis
:

“(...) Eu fiz o assalto mesmo. [Quem estava com você?] Tava só eu só e o outro guri que tá na rua, o menor. [Mas vocês entraram em três?] Aí o outro eu não sei não. [O outro você não sabe quem é?] Não. [E o que ficou lá fora?] Não tinha ninguém lá fora não; só nós três mesmo (...).”

Nas duas fases, o réu GEOVANE negou ter participado do crime, alegando que:

“(...) respondeu que saiu onde da cadeia de Alta Floresta por volta das 21h00min, estava preso em razão de furto e dano ao patrimônio público e foi para a rodoviária da cidade e dormiu lá; QUE indagado em que momento teve contato com WELLINGTON, respondeu que hoje por volta das 06h00min foi até a residência de WELLINGTON; então encontrou WELLINGTON na residência e disse que pagaria a passagem do interrogado e a dele; QUE então pegaram um táxi (Gran Siena, branco) com uma mulher e foram até Carlinda para pegar ônibus para Sinop; QUE a taxista os deixaram na Rodoviária da Cidade; (...) QUE
relata o interrogado que era o mesmo que carregava a bolsa, porém alega que tal bolsa pertence ao WELLINGTON e ele pediu para o interrogado carregar
; QUE indagado se participou do roubo no motel Aquarius momentos antes, respondeu que não; (...)
indagado que conhecem os demais que participaram do assalto, respondeu que conhece somente o WELLINGTON e o ALEXSANDRO, que os conheceu na cadeia, inclusive este último foi liberado da cadeia junto com o interrogado
; QUE
indagado a quem pertence a arma do fogo e munições encontrado na bolsa que carregava
, respondeu que não tem ideia a quem pertence (...)”.

“(...) é mentira, que nem a dona Cirlene ela falou no dia que eu fui embora, foi na terça-feira, por volta das nove horas, eu fui na casa dela, cheguei lá, pedi dela, tava ela, a nora dela e o marido dela, o atual marido dela, pedi do Wellington e ela falou que o Wellington não se encontrava, que tinha saído, então voltei para a rodoviária e foi onde eu passei a noite na rodoviária, mesmo com ela pedindo pra mim ficar lá, eu falei que não ia ficar lá, que de lá da rodoviária eu ia para a Defensoria pedir uma passagem para mim ir para Sinop, foi onde que eu fui para a casa do Wellington de manhã daí a mãe dele falou que era para mim voltar, de repente a nora dela arrumava o dinheiro para arrumar essa passagem para mim, eu consegui entrar em contato com a minha irmã e foi onde que eu voltei e fiquei, eu cheguei lá era umas seis e meia para sete horas da manhã na quarta-feira e o Wellington chegou era por volta das nove horas da manhã, chegou em casa (...).
[Foi ele que fez o roubo, ele confessou para o senhor?] Lá no dia ele confessou para a polícia né que tinha sido ele
, falou que eu não tinha nada a ver, como que a polícia coloca aqui eles colocaram que a maleta foi encontrada comigo, não tinha mala comigo (...).”

Quanto à autoria do réu ALEXSANDRO, embora tenha permanecido em silêncio nas duas fases, não apresentou no decorrer da persecução penal qualquer elemento apto afastar a responsabilidade a ele imputada, a qual ficou bem demonstrada pelo conjunto probatório – formado pelos depoimentos dos agentes policiais, pelas declarações do adolescente Breno, imagens das câmeras do estabelecimento comercial roubado e confissões informais dele e dos réus WELLINGTON e GEOVANE.

A autoria do réu WELLINGTON está bem retratada pela sua prisão em flagrante, confissão informal/judicial, pelo reconhecimento feito pela vítima Rodrigo, pelos depoimentos do menor infrator e pelas imagens da monitoração eletrônica do estabelecimento comercial.

Igualmente, a autoria delitiva atribuída ao réu GEOVANE está comprovada pela sua prisão em flagrante na posse de
res futiva
e da arma de fogo, pelos depoimentos dos agentes policiais e pela sua confissão informal, assim como pelas declarações do adolescente Breno dadas aos policiais no momento da apreensão.

De se ressaltar que a alegação isolada do agente não pode ser acatada como argumento bastante para afastar a autoria delitiva, especialmente quando preso em flagrante na posse de
res furtivas
e de arma de fogo. Ademais, é ônus da parte comprovar suas alegações, conforme preceitua o art. 156 do CPP.

Assim sendo, conquanto tenha o réu GEOVANE negado a autoria e o corréu WELLINGTON tentado eximir a participação dele, e o réu ALEXSANDRO mantido o seu direito ao silêncio, as provas produzidas indicam o envolvimento de todos na empreitada criminosa.

Ora, tem-se que parte da
res
subtraída foi localizada em poder dos apelantes WELLINGTON e GEOVANE, sendo certo que, ao serem abordados pelos policiais, admitiram informalmente que tinham cometido o roubo, apontando inclusive a participação do réu ALEXSANDRO e do adolescente Breno, de modo que outra equipe policial em continuidade à diligência, localizou o menor Breno e obteve dele a confirmação do seu envolvimento no fato e da participação do réu ALEXSANDRO, que também foi preso e confessou o crime.

Diante desse contexto, ao contrário do que sustenta a Defesa, as provas amealhadas na instrução criminal são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da sentença condenatória dos apelantes, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“Inobstante a negativa de autoria do acusado Geovane Greselle Pinto, entendo que há nos autos provas suficientes de sua participação no delito. Isso porque, foi encontrado juntamente com o corréu Wellington em posse da res furtiva, o que aliada a imediatidade temporal entre o fato e a apreensão, faz presumir a autoria, invertendo-se, portanto, o ônus da prova, incumbindo ao réu o dever de demonstrar a origem lícita, o que não o fez nos autos, não passando de meras alegações infundadas (...). Ademais, a testemunha Manoel Joacir o reconheceu a partir das imagens obtidas pela câmera de segurança do estabelecimento comercial, bem como o policial civil Joelton Venâncio afirmou que o próprio autuado no momento de sua prisão confirmou sua participação no delito. Outrossim, o fato da cópia do Alvará de Soltura em favor do corréu Alexsandro Machalek Ramos dos Santos ter sido encontrado em sua mochila, evidência concreta probabilidade de que os dois acusados praticaram o delito juntamente com o corréu Wellington.

Por outro lado, no tocante ao réu Alexsandro têm-se no autos diversas provas que comprovam sua participação no delito, embora tenha exercido a faculdade de permanecer em silêncio tanto em sede judicial e inquisitorial, Veja-se, inicialmente, que foi encontrado um alvará de soltura em seu favor na mochila em que foram encontrados alguns objetos que haviam sido subtraídos (res furtiva).

Além disso, de acordo com o depoimento da testemunha Joelton foi possível reconhecê-lo em razão da tatuagem que o referido acusado possui na perna (desenho de um palhaço), que foi visualizado nas imagens da câmera se segurança, bem como as indicações dos demais parceiros.

No que diz respeito à autoria do réu Wellington, precipuamente, destaca-se sua confissão em sede judicial, em que pese tenha tentado desvencilhar a participação dos demais acusados, indicando apenas a atuação do menor Breno, o que visivelmente destoa da própria narrativa deste. Ainda, ressalta-se, novamente, que a vítima reconheceu o acusado Wellington, em razão de sua fisionomia, notadamente, pelos olhos, que, de acordo com a vítima, são ressaltados.

Além disso, é importante registrar, repetidamente, que o referido acusado foi encontrado em posse res furtiva, juntamente com o corréu Geovane Greselle Pinto, o que faz presumir a autoria e inverte o ônus da prova. Ademais disto, é bom mencionar neste ponto, outra vez, o depoimento do policial Joelton Venâncio, que narrou o reconhecimento do referido acusado em razão da tatuagem que este possui no braço. (...).

Em relação ao depoimento das testemunhas apresentadas pela defesa, verifica-se que seus depoimentos não tiveram o condão da afastar a autoria implicados, tendo em vista que JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, o qual trabalha numa lanchonete da rodoviária disse que não se lembra de GEOVANE GRESELLE PINTO, portanto, não pode afirmar se na data do fato ele estava nesta lanchonete, sendo oportuno ressaltar que ele, inclusive, teve receio em prestar depoimento na presença dos réus.

No mesmo sentido, a testemunha Cirlene Dos Santos restringiu-se a afirmar que na noite do fato seu filho WELLINGTON SANTOS DIVINO ALVES não estava em sua residência, e que o viu apenas no dia seguinte em horário que não soube afirmar com precisão, bem como afirmou que GEOVANE GRESELLE PINTO foi até sua casa a noite anterior aos fatos e o viu também no dia seguinte (...).”

Colaciono, ainda, os seguintes arestos deste Tribunal:

“Havendo nos autos prova da existência do crime, e registrada a autoria delitiva, não só na delação de corréu, mas também por meio de outros elementos de convicção extraídos dos autos, imputando ao apelante participação para o sucesso do ilícito, não prospera a alegação de insuficiência probatória.”
(Ap nº 167893/2014 - Primeira Câmara Criminal - Des. Rondon Bassil Dower Filho - 19.6.2015)

“Impossível falar-se em absolvição quando a materialidade e a autoria delitiva estão sobejamente comprovadas nos autos, mormente, pela prova testemunhal produzida em ambas as fases da persecução penal, em especial pelo testemunho coerente do policial.”
(Ap 127296/2017, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018)

As confissões extrajudiciais, a apreensão de parte dos objetos subtraídos em local deixado por um dos apelantes, os depoimentos de policial militar e de investigadores de polícia, somados, mostram-se suficientes para confirmar as autorias do roubo atribuídas aos apelantes. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, em especial pelo reconhecimento pessoal dos réus como os autores do delito efetuado por uma das vítimas.” (TJMT, Ap nº 177526/2016).”
(N.U 0000743-32.2016.8.11.0013, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, 25/06/2019)

Da absolvição do crime de associação criminosa.

A configuração do crime de associação criminosa pressupõe a existência de um vínculo associativo permanente e estável entre os agentes [três ou mais], caracterizado pela predisposição comum para o cometimento reiterado de delitos.

A doutrina explica que
“a associação distingue-se do mero concurso de pessoas pelo seu caráter de durabilidade e permanência, elementos indispensáveis para a caracterização do crime previsto neste tipo”
(NUCCI, Guilherme de Souza – Código Penal Comentado, 15ª edição, página 1.242).

Na hipótese, os elementos de provas apontam tão somente o concurso eventual de pessoas, e não o vínculo associativo permanente e duradouro entre os agentes, que é exigido para a configuração do crime de associação criminosa.

As provas colhidas não demonstram que os apelantes tenham se associado,
de forma estável e permanente
, para o fim específico de praticar [reiteradamente] crimes contra o patrimônio.

Por efeito, os apelantes devem ser absolvidos do delito inserto no art. 288 do CP, conforme, aliás, bem apontou a i. PGJ, em seu substancioso parecer, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“In casu, não há nos autos qualquer elemento probatório capaz de aferir com segurança que os Recorrentes se associaram, de forma estável e permanente com o fim precípuo de praticar crimes. Pelo contrário, pela narrativa dos acontecimentos, o que se pode aferir é que o crime de roubo foi praticado em concurso de agentes. (...).

Apesar de terem indícios de que fazem parte da Organização Criminosa conhecida como “Comando Vermelho”, são apenas presunções retiradas do contexto de tatuagens e ficha criminal extensa (...).

Deste modo entendo que os elementos objetivos essenciais, consistentes na verificação da estabilidade e permanência da associação para o fim de comete crimes não restou caracterizado. Sabe-se apenas que os delitos foram cometidos por pelo menos três agentes, mas não foram produzidas provas suficientes no sentido de que os réus se encontravam reunidos, de forma estável e permanente, para o fim de cometerem crimes.”

Trago, ainda, o seguinte julgado deste Tribunal:

“Para a configuração do delito de associação criminosa (art. 288 do CP) não basta a verificação da pluralidade de agentes, sendo imprescindível a comprovação dos requisitos da estabilidade e permanência da reunião, traduzido no animus associativo voltado para a prática reiterada de crimes. Na hipótese, inexistindo demonstração cabal dos requisitos necessários à configuração da associação criminosa, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, visto que a mera divisão de tarefas, presente também no concurso de agentes, não pode ser considerada, por si só, como prova da associação criminosa.”
(Ap 43796/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 16/08/2018)

Da aplicação do princípio da consunção entre os delitos de roubo e porte ilegal de arma de fogo em relação ao réu GEOVANE
.

Em análise do contexto fático-probatório dos autos, observo ser inviável a aplicação do referido princípio no presente caso, notadamente por considerar que os delitos ocorreram em momentos diversos.

De fato, além do emprego da arma de fogo na prática do crime patrimonial, algum tempo depois foi ela encontrada com o apelante GEOVANE, que a transportava ilegalmente em sua mochila, em cidade diversa da que praticou o roubo.

O princípio da consunção
“aplica-se quando o contexto do crime revela que uma das condutas (crime-meio) foi praticada para a consecução de outro crime (crime-fim)”
(TJMT, AP 0003982-09.2017.8.11.0078).

Na lição de Grecco, pode-se
“falar em princípio da consunção nas seguintes hipóteses: a) quando um crime é meio necessário ou normal na fase de preparação ou de execução de outro crime; b) nos casos de antefato e pós-fato impuníveis”
(Curso de Direito Penal, Ed. Impetus, 17ª edição, vol. 1, página 78).

Não é o caso dos autos, pois os crimes são autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, consoante se infere da jurisprudência do STJ e deste Tribunal:

“O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime.
Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social
. Precedentes. Na situação concreta,
não houve relação de subordinação entre o porte de arma de fogo e o roubo circunstanciado
. Esclareceu o Tribunal de Justiça que,
embora inequívoca a utilização do artefato para a prática do crime patrimonial, a acusada foi encontrada com a arma em local totalmente diverso de onde o crime contra o patrimônio fora praticado, quando a execução deste já estava exaurida
, ocasião em que foram localizadas, inclusive, munições de calibre diferente do da arma apreendida.”
(HC 241.666/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9.3.2017, DJe 21.3.2017).

“(...) na hipótese em análise, não se aplica o princípio da consunção, de forma que a conduta de portar ilegalmente arma de fogo não pode ser absorvida pelo crime de roubo, na medida em que se tratam de crimes autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos - quanto ao crime de roubo: o patrimônio, a integridade jurídica e a liberdade do indivíduo e, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo: a segurança pública e a paz social -, com diferenças quanto à natureza jurídica de cada um, sendo o primeiro material, de perigo concreto, e o segundo formal, de perigo abstrato. (...).
(HC 494.860/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 20/05/2019)

“Não se aplica o princípio da consunção se o crime de roubo qualificado e o de posse ilegal de arma são praticados em contextos fáticos distintos.”
(N.U 0003658-42.2020.8.11.0004, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 03/06/2021)

Logo, não há que se falar na incidência do princípio da consunção quando demonstrada que as condutas foram autônomas e em contextos diversos.

Da dosimetria dos apelantes.

WELLINGTON SANTOS DIVINO ALVES

Do roubo majorado pelo concurso de agente e emprego de arma de fogo.

Na primeira fase, o magistrado singular fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, ao negativar a conduta social, a personalidade, as circunstâncias e os motivos do crime, nestes termos:

“No que tange à sua
conduta social
, revelam-se para a prática e crimes desta natureza. Quanto à sua
personalidade
, esta é voltada para a prática de crimes na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores. (...)
As circunstâncias
em que ocorreram os delitos são desfavoráveis ao réu, ante a análise do modus operandi emprego em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolaram aqueles normais à espécie, já que foi executado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.
Os motivos
são a obtenção do lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio.”

As circunstâncias judiciais da conduta social, da personalidade e dos motivos do crime devem ser afastadas, haja vista que o histórico criminal do agente não permite concluir que a sua personalidade ou conduta social é voltada à prática criminosa, além de que a obtenção de lucro fácil é inerente ao tipo penal.

Nesse sentido são os seguintes julgados do STJ:

“(...) inquéritos policiais ou ações penais em andamento não se prestam a majorar a reprimenda, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime (...).”
(AgRg no HC 453.954/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 15/09/2020)

“Não basta para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como personalidade voltada para a prática de crimes.”

(HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)

“Em relação aos motivos do crime, o argumento consistente em "obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio" é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.”
(HC 634.480/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 08/02/2021)

Lado outro,
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 32), a justificar a manutenção das circunstâncias do crime.

Logo, existindo uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, equivalente à fração de 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, razão pela qual estabeleço a pena provisória no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, identificada a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A), elevo a pena na fração legal de 2/3 (dois terços), para transformá-la em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Do crime de corrupção de menor
.

Considerando que o magistrado empregou a mesma motivação, utilizo dos mesmos fundamentos acima para excluir as vetoriais referente à conduta social, personalidade e motivos do crime; por outro lado, preservo as circunstâncias do delito, visto que o emprego de arma de fogo e o concurso de 3 (três) agentes autoriza a majoração da pena-base.

Com efeito, fixo a pena basilar em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, diante das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, aplico a pena provisória no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, transformo a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.

Ao final, o juiz da causa reconheceu o concurso material entre os delitos.

Entretanto, não há evidências que o apelante agiu com desígnios autônomos de subtrair os bens das vítimas [Rodrigo,
Edineia
e o estabelecimento comercial] e corromper o adolescente Breno.

Logo, impõe-se reconhecer o concurso formal entre os roubos [três vítimas] e a corrupção de menor, a justificar a aplicação do patamar de aumento de 1/4 (um quarto) sobre a pena mais grave aplicada, conforme o Enunciado Criminal 35 do TJMT.

Por conseguinte,
a pena definitiva de WELLINGTON SANTOS DIVINO ALVES fica fixada em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, mantido o regime fechado.

ALEXSANDRO MACHALEK RAMOS DOS SANTOS

Do roubo majorado pelo concurso de agente e emprego de arma de fogo.

Na primeira fase, conforme a dosimetria do réu WELLINGTON, existindo apenas uma circunstância judicial negativada idoneamente, aplico a pena basilar em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa compensou a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa.

Por outro lado, de ofício, reconheço também a atenuante da confissão espontânea, haja vista que a sua admissão informal do cometimento do crime aos agentes públicos foi empregada para justificar a manutenção da sua condenação.

Nesse sentido:

“Se a confissão informal do Agravado aos policiais acerca da subtração patrimonial, no momento da prisão em flagrante, foi utilizada como fundamento pelo Tribunal de origem para manter a sua condenação, é devida a incidência da respectiva atenuante. Aplicação da Súmula n. 545 do STJ.”
(STJ, AgRg no REsp 1827438/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 01/10/2019)

Com efeito, aplico a pena provisória no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, identifico a causa de aumento inerente ao emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A) no patamar legal de 2/3 (dois terços), a transformar a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Do delito de corrupção de menor e do concurso formal entre os delitos
.

Empregam-se os mesmos fundamentos acima [redução da pena da corrupção de menor; compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência; reconhecimento da atenuante da confissão; aplicação do concurso formal entre os crimes] para
totalizar a pena de ALEXSANDRO MACHALEK RAMOS DOS SANTOS em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, conservado o regime fechado.

GEOVANE GRESELLE PINTO

Do roubo majorado pelo concurso de agente e emprego de arma de fogo.

O juiz da causa, assim como na dosimetria dos corréus, negativou
a conduta social, a personalidade, as circunstâncias e os motivos do crime, bem como acrescentou os maus antecedentes, visto que
“o acusado ostenta condenação com trânsito em julgado nos autos de cod. 992-30.2018.811.0007, que deu origem no PEP n. 5910-77.2018.811.0007”
[fato cometido em
20.2.2018
, ou seja, anterior aos crimes destes autos; trânsito em julgado em
24.6.2019
], estabelecendo a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa

No caso, utilizo dos mesmos fundamentos já empregados acima para excluir a conduta social, a personalidade e os motivos do crime e, por outro lado, conservo as circunstâncias do delito e os maus antecedentes.

Desse modo, existindo duas circunstâncias judiciais negativas, estabeleço a pena basilar em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Todavia, de ofício, identifico a presença da atenuante da confissão espontânea, considerando que a admissão informal da prática delitiva aos agentes policiais foi empregada para justificar a manutenção do édito condenatório.

Logo, elegendo o patamar de diminuição no patamar de 1/6 (um sexto), fixo a pena provisória em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, existindo a causa de aumento inerente ao emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A) no patamar legal de 2/3 (dois terços), transformo a pena definitiva em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Do delito de corrupção de menor.

Na primeira fase, excluo a conduta social, a personalidade e os motivos do crime e, por outro lado, preservo as circunstâncias do delito e os maus antecedentes, de modo a aplicar a pena basilar em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, de ofício, visualizo a presença da atenuante da confissão espontânea, dada sua admissão informal do cometimento do crime aos agentes policiais, e reduzo a pena para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, transformo a pena definitiva em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Por outro lado, não demonstrado que o apelante agiu com desígnios autônomos de subtrair os bens das vítimas [Rodrigo,
Edineia
e o estabelecimento comercial] e corromper o adolescente Breno, reconhece-se o concurso formal entre os roubos [três vítimas] e a corrupção de menor, no patamar de aumento de 1/4 (um quarto) sobre a pena mais grave aplicada, conforme o Enunciado Criminal 35 do TJMT.

Com efeito, totalizo a pena dos crimes de roubo e corrupção de menor em 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a qual será somada à reprimenda do delito de porte ilegal de arma de fogo, em concurso material.

Do crime de porte ilegal de arma de fogo
.

Na primeira fase, conservo apenas os maus antecedentes e fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, de ofício, identifico a presença da atenuante da confissão espontânea, dada a sua admissão informal, para retroceder a pena provisória ao mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, transformo a reprimenda em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Com efeito, somando-a com a pena dos crimes de roubo e corrupção de menor,
totalizo a reprimenda definitiva de GEOVANE GRESELLE PINTO em 11 (onze) anos, 3 (três) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime fechado
.

Da reparação dos danos às vítimas.

O juiz da causa condenou os réus ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
“considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos”
.

Sabe-se que a condenação dos réus na reparação dos danos causados às vítimas é cabível quando há pedido expresso na denúncia, mostrando-se irrelevante sua hipossuficiência momentânea.

Na hipótese, verifico que o Ministério Público requereu a condenação na verba indenizatória na denúncia, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Não obstante, a maioria dos objetos subtraídos foi restituída às vítimas, conforme se verifica dos Termos de Apreensão e Entrega, faltando apenas R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais) da quantia em dinheiro subtraída, 1 (um) litro de whisky, 1 (uma) lata de energético e o aparelho celular da vítima Rodrigo [sem avaliação nos autos].

Logo, reduzo o valor da indenização para R$ 800,00 (oitocentos reais).

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE nº 20120510091147).

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para absolver os réus do crime de associação criminosa e readequar as penas
dos apelantes WELLINGTON SANTOS DIVINO ALVES e ALEXSANDRO MACHALEK RAMOS DOS SANTOS para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime fechado, e do apelante GEOVANE GRESELLE PINTO para 11 (onze) anos, 3 (três) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime fechado, assim como reduzir a indenização dos danos causados às vítimas para R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021